Tribunal: TCU
Processo: 004.384/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, sobre o impacto da Desvinculação de Receitas da União (DRU) nas fontes de financiamento da Seguridade Social.

Inteiro teor:
Acórdão 5099/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo subprocurador-geral do Ministério Público de Contas (MP/TCU), Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de apurar o impacto da desvinculação de receitas da União (DRU) nas fontes de financiamento da seguridade social, no período de 2012 a 2015. Considerando o conhecimento da presente representação pelo Acórdão 2503/2017-TCU-Primeira Câmara , que, também, determinou o sobrestamento dos presentes autos até a conclusão do trabalho de auditoria no âmbito do TC Processo 001.040/2017-0 ; Considerando as deliberações exaradas no âmbito do TC Processo 001.040/2017-0 , consubstanciadas nos Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário , de relatoria do ministro José Múcio Monteiro, 1361/2018-TCU-Plenário e 1379/2023-TCU-Plenário, ambos de relatoria do ministro Vital do Rêgo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 11 e 12), ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento dos presentes autos, determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, e encaminhar cópia eletrônica desta deliberação à Unidade de Auditoria Especializada, Assistência e Trabalho, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao representante, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.384/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Lucas Rocha Furtado (XXX.106.803-XX). 1.2. Órgãos: Ministério da Fazenda; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal).